Tribunal: TJDFT
Processo: 0742395-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO. FRAUDE COMPROVADA. PARCELAS ILICITAMENTE DESCONTADAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO CABIMENTO. DANO MORAL. AFASTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Considerando a ocorrência de fato do serviço decorrente da realização de contrato fraudulento, devidamente atestado por prova pericial, deve incidir a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços (artigo 14).
2. Para a condenação em danos morais não basta a existência de falha do serviço, faz-se necessária a evidente demonstração de violação a direitos da personalidade do consumidor.
3. A devolução em dobro de valores exige má-fe (dolus malus) devidamente comprovada.
4. Recurso de Apelação conhecido e provido. Recurso de Apelação Adesivo conhecido e não provido.